Tribunal: TJPA
Processo: 0804392-17.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804392-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVID DE ALMEIDA MIRANDA

AUTORIDADE: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PROSSEGUIMENTO POR FORÇA DE LIMINAR. POSTERIOR RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE MÉRITO. CANDIDATO SUB JUDICE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA EM CASO DE APROVAÇÃO. PRECARIEDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DIREITO A RESERVA DE VAGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consoante o disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento.

No presente caso, o acórdão embargado não se pronunciou sobre a totalidade do pedido formulado pelo impetrante, precisamente acerca da eventual nomeação após a conclusão satisfatória da 2ª fase, isto é, o Curso de Formação Profissional, razão pela qual deverá ser integrado.

É possível depreender que a pretensão inicialmente deduzida pelo impetrante era obter, via provimento jurisdicional antecipatório (liminar), sua convocação viabilizando participar do Curso de Formação Profissional, 2ª Fase do Concurso Público C- 207, e caso lograsse aprovação neste último ser nomeado e empossado no cargo em questão de forma imediata, consoante declinado nas razões do presente recurso integrativo.

Cabe registrar, o impetrante participou do Curso de Formação Profissional por força de medida liminar que lhe fora deferida, posteriormente ratificada em acórdão unânime deste Colegiado.

Na presente hipótese, muito embora a liminar viabilizadora da permanência no certame tenha sido ratificada em juízo meritório (concessão da ordem), decerto não cabe falar ao menos por enquanto em definitividade do provimento jurisdicional dada a possibilidade de vir a ser alterado em sede de recurso especial e extraordinário.

O candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse imediatas, sendo assegurada apenas a reserva da vaga. Precedentes.

Essa compreensão se mostra consentânea com a tese fixada pelo STF no Tema 476 (RE 608.482), a saber: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Existência de outros candidatos
sub judice
alocados em classificação inferior ao impetrante nomeados para o cargo de Escrivão de Polícia Civil através do Decreto de 30/06/2022. Contudo, a nomeação por força de decisão judicial não enseja preterição.

Embargos de declaração parcialmente providos, no sentido de suprir a omissão integrando o acórdão embargado, no sentido de reconhecer que além do direito líquido e certo do impetrante em ser convocado para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (Curso de Formação Profissional - ACADEPOL), relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, em caso de aprovação, também lhe deverá ser assegurada a reserva de vaga para futura nomeação após o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, acordam conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 04.10.2022 a 17.10.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804392-17.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: DAVID DE ALMEIDA MIRANDA

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRÃO REIS (OAB/PA 18.417)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10406328)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que confirmando a medida liminar inicialmente deferida concedeu a segurança, no sentido de determinar às autoridades impetradas que realizassem a convocação do impetrante viabilizando sua inscrição e matrícula no já iniciado Curso de Formação Profissional, cargo de Escrivão de Polícia Civil.

Em suas razões o embargante sustentou ter ocorrido omissão no julgado desta Seção de Direito Público, porquanto não houve manifestação acerca do pedido deduzido em sua petição inicial, no sentido de, em caso de aprovação no Curso de Formação, ser nomeado e empossado no cargo de Escrivão de Polícia Civil.

Finalizou, requerendo o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e, mediante atribuição de efeito modificativo, alterar o julgado determinando à autoridade coatora que efetive de forma imediata a convocação do embargante para nomeação no cargo público retrocitado, garantindo-lhe todos os direitos assegurados desde a entrevista determinada na Portaria nº 002.2022/DHR-PCPA e demais atos necessários ao ingresso na função pública.

O Estado do Pará, ora embargado, apresentou contrarrazões aduzindo que o embargante pretende rediscutir fatos e provas produzidos nos autos e que já foram analisados pelo Colegiado, razão pela qual deverão ser desprovidos os aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em sua petição inicial o impetrante requereu:

E) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança ao Impetrante, determinando-se à autoridade coatora, ou seja, a DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL NO ESTADO DO PARÁ, na pessoa de WALTER RESENDE DE ALMEIDA,
para que mantenha na convocação feita em sede de liminar, e mantendo a matrícula realizada no cargo de Escrivão de Polícia Civil, para então continuar e/ou ratificar sua participação da segunda etapa do certame conforme Edital n° 01/2020
e, ao final, caso aprovados, sejam devidamente nomeados e empossados no Cargo Público referido
.
Grifei (ID 8853368 – Pág. 10).

Por sua vez, o acórdão embargado consignou:

“Nota-se, portanto, que a administração se comprometeu a convocar para realizar matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados na 1ª fase e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o respectivo cargo (402 - EPC).

Pois bem, considerando as informações contidas nos referidos editais 220 matrículas foram homologadas no Curso de Formação Profissional (143 da 1ª convocação + 77 da 2ª convocação), razão pela qual permaneciam 32 vagas disponíveis para perfazer o quantitativo inicialmente oferecido pelo item 18.1.1 do edital de abertura do certame e que seriam convocados para matrícula no Curso de Formação Profissional (220 matrículas homologadas + 32 vagas restantes = 252 total de vagas ofertadas para o cargo 402-EPC).

É de suma importância ao deslinde do caso sob exame destacar que a própria administração, por intermédio da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará/IESP, responsável por ministrar o Curso de Formação Profissional (item 18.1 do Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, ID 8853379 – Pág. 27), ratificou o número de vagas disponíveis para matrícula no Curso de Formação Profissional (252), relativamente ao cargo de Escrivão de Polícia Civil – EPC, como indicado pela Portaria nº 19/2022 – ACADEPOL, publicada no DOE 34.887, de 10 de março de 2022 (ID 8853375 – Págs. 197 a 198).

Portanto, levando em consideração o último convocado 375º (Edital nº 50/2022 – SEPLAD/PCPA) é absolutamente evidente que o impetrante, classificado na 395ª colocação, passou a figurar dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas para matrícula no Curso de Formação Profissional.

A oferta de vagas para matrícula no Curso de Formação Profissional – ratificada pela ACADEPOL – é prova inconteste da efetiva necessidade e disponibilidade. Nessa perspectiva, não havendo escusa plausível, a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

(...)

Dessa forma, agora em juízo de cognição exauriente, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo do impetrante em ser convocado para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil.

ASSIM, concedo a segurança ratificando a medida liminar outrora concedida. Prejudicado o Agravo Interno (ID 9084932)
.”
Grifei (ID 10132893 – Págs. 01 a 03).

Consoante o disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento.

No presente caso,
o acórdão embargado não se pronunciou sobre a totalidade do pedido formulado pelo impetrante
, precisamente acerca da eventual nomeação após a conclusão satisfatória da 2ª fase, isto é, o Curso de Formação Profissional, razão pela qual deverá ser integrado pelos fundamentos a seguir consignados.

É possível depreender que a pretensão inicialmente deduzida pelo impetrante era obter, via provimento jurisdicional antecipatório (liminar), sua convocação viabilizando participar do Curso de Formação Profissional, 2ª Fase do Concurso Público C- 207, e caso lograsse aprovação neste último ser nomeado e empossado no cargo em questão de forma imediata, consoante declinado nas razões do presente recurso integrativo (ID 10426638 – Pág. 3).

Cabe registrar, o impetrante participou do Curso de Formação Profissional por força de medida liminar que lhe fora deferida (ID 8870927 – Pág. 1 a 3), posteriormente ratificada em acórdão unânime deste Colegiado, ora questionado em sede de embargos de declaração.

Neste diapasão, exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido reside a ausência de liquidez e certeza do pleito integrativo,
precisamente quanto à nomeação imediata de candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, garantindo-se a este apenas a reserva da vaga.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência nesse sentido, inclusive apreciado recursos interpostos contra decisões deste Tribunal de Justiça Estadual. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE.

Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes.

Segurança concedida parcialmente.” (MS n. 11.385/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 16/10/2006, p. 284.)

***

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.

I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que asseguraram a participação dos candidatos no concurso, estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve ser extinto, por ausência de interesse processual superveniente.

II -
A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame. Precedentes
.

Recurso ordinário desprovido.” (
RMS n. 22.473/PA
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 382.)

***

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2.

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no RMS n. 30.000/PA
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012.)

***

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2.
O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes
.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1.
O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg no RMS n. 25.598/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

É relevante consignar, o RMS nº 22.473/PA e o AgRg no RMS nº 25.598/PA tiveram como pano de fundo concursos da Polícia Civil do Estado do Pará, cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil respectivamente.

Na presente hipótese, muito embora a liminar viabilizadora da permanência no certame tenha sido ratificada em juízo meritório (concessão da ordem), decerto não cabe falar ao menos por enquanto em definitividade do provimento jurisdicional dada a possibilidade de vir a ser alterado em sede de recurso especial e extraordinário, razão pela qual a situação fática do impetrante permanecerá indefinida
(sub judice)
enquanto não sobrevier o trânsito em julgado, por conseguinte não cabe falar em direito à nomeação e à posse imediatas, mas apenas reserva da vaga.

Não se pode olvidar que a depender da situação fática a decisão judicial poderá ter graus distintos de estabilidade. Explico: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau quando confirmada pelo tribunal em sede de agravo de instrumento e novamente ratificada quando do exame da apelação certamente aparenta maior grau de estabilidade de que, por exemplo, um acórdão de órgão colegiado prolatado em processo de competência originária do tribunal cujo exame de conformidade deverá ocorrer através de recurso excepcional.

Dito isto, a reserva de vaga para candidato que ostenta a condição de
sub judice
se mostra consentânea com a tese fixada pelo STF no Tema 476 (RE 608.482), a saber: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Não me passou despercebida a existência de outros candidatos
sub judice
– Mateus Oliveira Trajano Santiago e Wladimir de Oliveira Pacheco – em classificação inferior ao impetrante nomeados para o cargo de Escrivão de Polícia Civil através do Decreto de 30/06/2022 (ID 10210372 – Pág. 9 a 14).

Em consulta junto ao Sistema PJE constatei que esses candidatos obtiveram liminares no 1º grau de jurisdição (pendentes de julgamento os respectivos Agravos de Instrumento nº 0807046-74.2022.8.14.0000 e 0806087-06.2022.8.14.0000) para viabilizar o ingresso no Curso de Formação e, em caso de aprovação, prosseguirem no certame em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo regularmente nomeados.

Devo acrescentar, porém, a nomeação por força de decisão judicial não enseja preterição, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.
2. Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos amparados por medidas de natureza precária, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS n. 46.660/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/11/2017.)

Presente essa moldura fática e verificando a falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido impõe reconhecer ao impetrante, enquanto
candidato
sub judice
, apenas o direito à reserva da vaga.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração
, no sentido de suprir a omissão integrando o acórdão embargado, no sentido de reconhecer que além do direito líquido e certo do impetrante em ser convocado para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (Curso de Formação Profissional - ACADEPOL), relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, em caso de aprovação, também lhe deverá ser assegurada a reserva de vaga para futura nomeação após o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/10/2022